Tribunal: TJSP
Processo: 1047453-52.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Tarifas de água e esgoto com vencimentos entre 10/03/2006 e 09/02/2007 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Tarifas com vencimentos entre 10/07/2006 e 09/02/2007 - Prescrição - Inocorrência - Crédito de natureza não tributária - Contagem do prazo prescricional a partir do vencimento de cada parcela - Suspensão do prazo por 180 dias, nos termos do art. 2o,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Tarifas de água e esgoto com vencimentos entre 10/03/2006 e 09/02/2007 - Exceção de pré-executividade acolhida. 1) Tarifas com vencimentos entre 10/07/2006 e 09/02/2007 - Prescrição - Inocorrência - Crédito de natureza não tributária - Contagem do prazo prescricional a partir do vencimento de cada parcela - Suspensão do prazo por 180 dias, nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei no 6.830/80. 2) Imóvel locado a terceiro - Ilegitimidade da locadora reconhecida por se tratar de relação de consumo - O consumidor é responsável pelo pagamento referente a fornecimento de água - Sentença parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.